Tribunal: TJBA
Processo: 8000900-02.2022.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000900-02.2022.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CLARO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

I R/C

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 595. CÓDIGO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. SERVIÇO BANCÁRIO. MÁ PRESTAÇÃO. CONTRATAÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TEMA 929/STJ. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. EVIDÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.

I - Para validar o contrato firmado por pessoa analfabeta, exige-se sua realização por instrumento público ou, em sendo particular, que seja assinado a rogo por procurador constituído mediante instrumento público, formalidades sem as quais a contratação é nula de pleno direito.

II - Uma vez nulo o negócio jurídico, incabível é a sua convalidação, nos termos do artigo 169, do Código Civil.

III - Reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo consignado e configurada a responsabilidade civil da instituição financeira, exsurge a obrigação de devolver os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do consumidor, ressalvada a compensação do montante efetivamente creditado.

IV - A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, com relação aos descontos efetivados até 30 de março de 2021, e, em dobro, para os posteriores a esta data (Tema 929/STJ).

V - Configurada a conduta desidiosa da instituição financeira e o prejuízo psíquico amargado pelo consumidor, bem como o nexo de causalidade, resta também evidenciado o dever de indenizar pelo dano moral, em valor capaz de atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro.

VI - Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre os danos materiais e morais incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). A correção monetária, por sua vez, incide desde o efetivo prejuízo para os danos materiais (Súmula 43/STJ) e a partir do arbitramento para os danos morais (Súmula 362/STJ).

VII - Considerando o advento da Lei 14.905/24, a partir de 30/08/2024, a correção monetária observará o IPCA e os juros de mora seguirão a taxa Selic, deduzida do IPCA, de forma simples, nos termos do art. 5º, II, da novel legislação.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n° 8000900-02.2022.8.05.0181
, da Comarca de Nova Soure, em que figuram como
Apelante
JOSÉ CLARO DOS SANTOS e como
Apelado
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA